Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735814-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença, rejeitou pedido de sobrestamento do feito, por considerar que a pendência de ação rescisória tendo por objeto o título exequendo não constitui causa prejudicial externa. Rejeitou, ademais, a alegação de inexigibilidade do crédito exequendo, relacionada a alegada inconstitucionalidade do título e a afirmada inexistência de dotação orçamentária, mediante fundamento de que tais alegações foram objeto de exame na fase de conhecimento, encontrando-se sepultadas pela coisa julgada material. Por fim, decidiu ser devida a incidência da SELIC, após o início da vigência da EC 113/21, sobre o montante consolidado da dívida. Reputou, no entanto, necessário o auxílio da Contadoria Judicial para apurar se há excesso de cobrança, ante a controvérsia entre as partes sobre os valores devidos constantes das fichas financeiras juntadas aos autos. Determinou, em razão disso, a remessa dos autos ao Órgão auxiliar para que apresente cálculo da dívida, mediante observância dos seguintes parâmetros: “1) o padrão de progressão conforme fichas financeiras apresentadas (ID 234487695) ;2) a data de atualização dos cálculos apresentados no ID 234487696 (05/05/2025); 3) O IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, após, deverá ser usada somente a Taxa SELIC, sobre o montante consolidado da dívida”. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega, também, que a obrigação exequenda é inexigível, porque, segundo afirma, fundamenta-se em coisa julgada inconstitucional. Sustenta que o título exequendo foi proferido em violação ao Tema 864, do excelso STF. Argumenta, por fim, que o cálculo da SELIC sobre o valor consolidado da dívida enseja anatocismo e que, portanto, impunha-se o acolhimento da objeção ofertada para extirpar o excesso de cobrança. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, homologados os cálculos que serão realizados pela Contadoria Judicial, o Distrito Federal poderá ser compelido ao pagamento do crédito exequendo, antes do julgamento colegiado do presente recurso. Em princípio, não se vislumbra a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo, pois o provimento jurisdicional que lhe fundamenta não foi desconstituído, nem sequer houve deferimento de tutela de urgência na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Além disso, e, ainda em princípio, como regra, a pendência de ação rescisória não constitui causa prejudicial ao prosseguimento da execução, como reiteradamente tem decidido esta egrégia Corte (cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1981501). Da mesma forma, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba devida em 2015, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais alegações, cabe consignar, foram objeto de apreciação no julgamento do recurso de apelação que deu ensejo ao título exequendo, de forma que, em princípio, se encontrariam sob a proteção da coisa julgada. Por fim, e, no que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator